Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718922-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIETA DA COSTA NEVES, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, JARISVALDO NUNES DE SOUZA, LASARO DE ASSIS PINHEIRO, MARIA CELESTE DA COSTA, MARIA DAS GRACAS MARCONDES BRAGA, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (id 22972495 - origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (id 229724951 - origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0707443-66.2022.8.07.0018, instaurado por ANTONIETA DA COSTA NEVES E OUTROS, que, após revogar os precatórios anteriormente expedidos com a finalidade de se proceder à expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), indeferiu o pedido do agravante para suspender a determinação de pagamento até o trânsito em julgado do AGI 0744200-45.2024.8.07.0000. Em suas razões, o agravante/executado sustenta, em suma, que é indevida a imediata expedição de ordem de pagamento, porque a controvérsia acerca da possibilidade de substituição de precatório por RPV com fundamento no novo teto legal está sendo especificamente debatida no AGI 0744200-45.2024.8.07.0000, pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. Aduz que, nos termos o art. 100, §§1o, 3o e 5o, da Constituição Federal, somente é cabível o pagamento de quantias devidas pelo Poder Público, inclusive por meio de RPV, após o trânsito em julgado, e assim, assevera que a controvérsia quanto ao teto aplicável à RPV encontra-se judicializada, o que impede a adoção do novo limite até que haja pronunciamento judicial definitivo sobre sua validade, alcance e aplicabilidade. Logo, sustenta que não é juridicamente possível dar prosseguimento à execução com base em parâmetro normativo ainda pendente de confirmação pelo Tribunal, sendo necessária a suspensão da expedição de RPV até que se defina, de forma definitiva, o teto normativo aplicável à hipótese. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano em razão do prosseguimento do feito executivo originário com o pagamento de RPVs em ofensa ao regime constitucional de precatórios. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada nos termos expostos. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante matéria devolvida à análise, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários ou anuláveis, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com o pagamento dos RPVs, inclusive ensejando a perda do objeto recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da adequação das questões suscitadas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora